Tribunal: TJMT
Processo: 0000303-35.2018.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000303-35.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 509.223.351-68 (APELANTE), ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MONICA PINTO DE SOUSA DA SILVA - CPF: 027.697.311-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.

2.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.o 303-35.2018.811.0023 – cód. 88386, na qual foi
condenado
pela prática do crime de ameaça, tipificado no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Irresignado, o apelante apresentou razões no ID 87305988 pugnando pela
absolvição
por insuficiência de provas
, com
fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a palavra da vítima é insuficiente para sustentar a condenação.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 87305993, o
Parquet
rechaça o pleito defensivo, protestando seja o recurso desprovido.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 90346956, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo incólume o r.
decisum
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 87305989)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO
foi denunciado e condenado pelo cometimento do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, porque no dia 30 de novembro de 2017, por volta das 19h00min, na Rua Alagoas, n.o 94, Bairro Mãe de Deus, no município de Peixoto de Azevedo/MT, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima
Mônica Pinto de Sousa da Silva
.

Conforme a narrativa constante da denúncia, a vítima
Mônica Pinto de Sousa da Silva

e o apelante conviveram maritalmente por cerca de 10 (dez) anos e estavam separados à época do fato, além disso, vigiam medidas protetivas de urgência em prol da vítima e o acusado tinha ciência de tais providências, nada obstante, efetuou ligação telefônica em desfavor da ex-convivente, ocasião em que a ameaçou afirmando que atentaria contra a integridade física de seu atual companheiro, e não satisfeito, um pouco mais tarde, dirigiu-se até a residência da ofendida e proferiu novas ameaças dizendo:
“você vai me pagar, você me paga (...)”
.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pleito absolutório
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, notadamente a suposta
inexistência de provas judicializadas
bastantes a atribuir a prática do crime de ameaça ao recorrente, é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

A
prova da existência

do delito
de ameaça praticado em face
da vítima
Mônica Pinto de Sousa da Silva

ressai do boletim de ocorrência visto no ID 87305978 - Pág. 18/20, termo de representação criminal de ID 87305978 - Pág. 30 e pedido de providências protetivas anexado no ID 87305978 - Pág. 21/25, além dos depoimentos amealhados aos autos.

Com relação à
autoria
, conquanto o apelante a tenha negado em seu interrogatório realizado sob o crivo do contraditório, não se descuida que em ambas as oportunidades em que foi ouvido, confirmou ter ido à residência da vítima na data do fato, justificando, porém, que o fez com o intuito de esclarecer a conduta do atual namorado de
Mônica
, que estaria constantemente lhe enviando indiretas e afirmando a terceiros que o réu atrasava o pagamento das pensões de seus filhos (ID 87305978 - Pág. 40/41).

Outrossim, não se olvida que a narrativa judicial apresentada pelo acusado ainda contextualiza o fato descrito na denúncia após uma discussão por telefone, ao que se seguiu a sua ida à residência da vítima com ânimos exaltados, oportunidade na qual a xingou e disse
“coisas que não devia”
(sic), todavia, sem tê-la agredido, e com o único intuito de conversar com o atual convivente da ofendida (ID 87305979 - Pág. 20).

Por sua vez, as declarações da vítima
Mônica Pinto de Sousa da Silva
,
tanto na fase inquisitorial (ID 87305978 - Pág. 28) como em juízo (ID 87305979 - Pág. 20), são firmes e coerentes no sentido de que o término do relacionamento foi conturbado, tanto que, antes do ocorrido, já tinham sido deferidas medidas restritivas em sua proteção a serem cumpridas pelo réu
ALEXANDRE
,

após ele a ameaçar, dizendo que a mandaria para o hospital.

Assim, enredado pela existência de medidas protetivas, a vítima confirma ter discutido com o réu por telefone no dia fatídico, oportunidade na qual foi xingada por ele, que ainda lhe dirigiu impropérios e foi à sua residência, com ânimo exaltado, gritando e batendo de modo agressivo no portão, dizendo que a ex-convivente o pagaria.

Conquanto não tenha presenciado o fato, os autos ainda foram instruídos com as declarações do atual convivente da vítima,
Paulo Roberto Gomes Correia
, prestadas tanto na fase policial quanto em juízo (ID

87305978 - Pág. 36 e ID 87305979 - Pág. 20) as quais dão conta da agressividade do réu, segundo os relatos da vítima, bem como o intuito dele em agredir o informante, razão pela qual a ofendida pediu para que não fosse à sua casa, para evitar maiores consequências.

O acervo probatório também contempla os relatos dos policiais
Daniel Pereira Cavalcante
e
Carlos Alberto da Silva Bretas Filho
,
atuantes na condução do réu à autoridade policial, os quais, em juízo, limitaram-se a retratar a mansidão do réu em frente à residência da vítima quando da chegada da guarnição policial (ID 87305979 - Pág. 20), enquanto que na fase extrajudicial foram uníssonos em retratar que
“a vítima nos informou que o suspeito estava lhe ameaçando em frente ao portão de sua residência, balançando-o e tentando adentrar a casa. Diante dos fatos o suspeito foi conduzido encaminhado para confecção do BOPM”
(ID 87305978 - Pág. 26/27).

Diante de tais circunstâncias, não há como afastar a ocorrência do delito de ameaça imputado com segurança ao réu, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Por sinal, na hipótese dos autos, o relato da ofendida se manteve harmônico, coerente e fidedigno, inclusive, corroborado por outras provas judicializadas, e, ainda que parcialmente, com as declarações do réu, devendo prevalecer, portanto, sobre a teimosa e
isolada
inadmissão da autoria pela defesa.

Ademais, em que pese a tentativa do apelante em afastar a prática delituosa, é certo que, por fim, admitiu ter xingado a ofendida e dito
“coisas que não devia” sic
, enquanto deixou de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e mitigar a credibilidade da narrativa da vítima, sendo crível que as ameaças perpetradas foram suficientes para incutir real temor na ofendida ao ver descumpridas as medidas protetivas que tinha em seu favor há pouco mais de 15 (quinze) dias, tanto que procurou a Polícia, registrou boletim de ocorrência e representou criminalmente contra o ex-companheiro.

Em casos análogos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça confirma a relevância atribuída às declarações da vítima, de modo a concluir
in casu
pelo acerto da r. sentença condenatória:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO. 1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação. 2. Imperativo o decote da sanção pecuniária quando os tipos penais estabelecerem reprimendas alternativas, a interditar a aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade e pecuniárias.”
(TJMT – N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Partindo dessas premissas, entendo que a prática pelo ora apelante do crime de ameaça narrado na denúncia se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, não havendo falar em absolvição.

Mantenho, pois, incólume a r. sentença condenatória.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO
,

mantendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 303-35.2018.811.0023 – cód. 88386 que tramitou no d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021